Tribunal: TJSP
Processo: 0165491-36.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Veículo deixado em consignação com revendedor de automóveis. Bem vendido sem repasse do preço à proprietária. Sentença de procedência do pedido para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do respectivo valor. Insurgência da instituição financeira. Inadmissibilidade. Legitimidade passiva configurada. Requerida que financiou quantum para aquisição do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Veículo deixado em consignação com revendedor de automóveis. Bem vendido sem repasse do preço à proprietária. Sentença de procedência do pedido para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do respectivo valor. Insurgência da instituição financeira. Inadmissibilidade. Legitimidade passiva configurada. Requerida que financiou quantum para aquisição do automotor. Financiamento concedido sem se verificar a regularidade da documentação apresentada do veículo dado em garantia. Certificado de Transferência do bem que permaneceu com a vendedora. Negligência da apelante que gera dever de indenizar. Decisão preservada.

Apelação desprovida.